Tribunal: TJES
Processo: 5002129-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002129-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILMAR FERREIRA DA CRUZ registrado(a) civilmente como GILMAR FERREIRA DA CRUZ
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002129-59.2021.8.08.0000

AGVTE:

GILMAR FERREIRA DA CRUZ

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
por
GILMAR FERREIRA DA CRUZ
, eis que irresignad
o com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da
3ª Vara Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde (processo 0007481-11.2021.8.08.0024),
que indeferiu a liminar nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face de ato supostamente coator praticado pelo
COMANDANTE
GERAL D
A POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, aduz o agravante
que na decisão recorrida o togado primevo
modificou os ditames do edital, porquanto, nos termos do item 7.4.12.1 do BECG 27, é clara a possibilidade de remarcação do Teste de Aptidão Física, na hipótese do candidato deixar de apresentar o laudo médico cardiológico na data previamente agendada.

Por conseguinte, requereu a concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao Comando geral da polícia militar do Estado do Espirito Santo que oportunize o determinado no certame do BECG 27, item 7.4.12.1, ou seja, a marcação de nova oportunidade de completar a terceira e quarta fase do certame e principalmente que determine a inscrição do agravante no curso da fase final do concurso que já se encontra em andamento.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, a teor do evento nº 1318176.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 1342880, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção (evento 1440539).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória -ES, 21 de julho de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Acompanho o Eminente Des. Relator para negar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002129-59.2021.8.08.0000

AGVTE:

GILMAR FERREIRA DA CRUZ

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
por
GILMAR FERREIRA DA CRUZ
, eis que irresignad
o com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da
3ª Vara Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde (processo 0007481-11.2021.8.08.0024),
que indeferiu a liminar nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face de ato supostamente coator praticado pelo
COMANDANTE
GERAL D
A POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Denota-se dos autos que o agravante
se inscreveu para o processo seletivo de curso de aperfeiçoamento de Sargentos da polícia militar (CAS/2020), sendo aprovado na primeira e segunda etapa, contudo, na terceira etapa (teste de aptidão física), foi-lhe atribuída nota zero (0), porquanto no dia marcado para sua realização, esqueceu de levar o laudo médico.

Assevera que mesmo com a interposição de recurso administrativo, com fundamento no item 7.4.12.1 do BECG 27, que prevê a possibilidade de reagendamento na aplicação do TAF, foi ele indeferido, sob a alegação que o item em questão dizia respeito aos candidatos que apresentarem laudo cardiológico em desconformidade com o item 7.4.11.1

Neste cenário, impetrou na origem o mandado de segurança para que lhe fosse autorizado completar a terceira e quarta fase do certame e, principalmente, que determinasse a inscrição do agravante no curso da fase final do concurso.

Indeferida a liminar pelo julgador primevo, nas razões deste recurso, e
m síntese, aduz
iu
o agravante
que na decisão recorrida o togado primevo
modificou os ditames do edital, porquanto, nos termos do item 7.4.12.1 do BECG 27, é clara a possibilidade de remarcação do Teste de Aptidão Física, na hipótese do candidato deixar de apresentar o laudo médico cardiológico na data previamente agendada.

Por conseguinte, requereu a concessão de tutela de urgência
para que
seja determinado a
o Comando geral da polícia militar do Estado do Espirito Santo
que
oportunize o determinado no certame do BECG 27, item 7.4.12.1
,
ou seja, a marcação de nova oportunidade de completar a terceira e quarta fase do certame e principalmente que determine a inscrição do agravante no curso da fase final do concurso que já se encontra em andamento.

Pois bem. Como é cediço o princípio da vinculação ao edital, consectário das regras matriciais de legalidade e moralidade da Administração Pública, determina, em síntese, que todo os atos que regem o seletivo público lhe devem estrita obediência, vinculando, em caráter recíproco, o Poder Público e candidatos, salvo previsões que conflitem com as regras e princípios de ordem legal e constitucional.

Na hipótese,
como bem pontuou o julgador primevo e foi inclusive confirmado pelo agravante, o caso é
de não apresentação do
laudo médico cardiológico na data previamente agendada
pelo edital,
isto é, na data designada para realização do Teste de Aptidão Física, sendo, destarte, vedada a sua remarcação, a teor do item 7.4.12 do Edital de Regência, assim redigido:

7.4.12. O candidato que não apresentar o laudo cardiológico no dia do TAF não poderá ser submetido a qualquer prova, receberá nota 00 (zero) e será eliminado do CAS/2020, conforme art. 20, § 2º da LC nº 911/2019

A possibilidade de reagendamento a que se refere o item 7.4.12.1
1
, numa lógica e finalística exegese do Edital de regência, refere-se aquelas hipóteses de eventual irregularidade quando ausente averbação de indicação de aptidão do candidato para realização do TAF, caducidade do laudo ou existência de intercorrência
médica
dentro de seu prazo de validade, o que não ocorreu na espécie, que, recrudesço, tratou-se de não apresentação do laudo
cardiológico.

A propósito:

7.4.11.1 - O laudo cardiológico será considerado compatível e válido quando o médico cardiologista prescrever §1º, 2º, 3º e 4º, da Portaria nº 706-R (IRAIS), de 13 de junho de 2017, publicada no BGPM 028/2017.

7.4.11.2.O laudo cardiológico para realização do TAF terá prazo de validade de 12 (doze) meses, desde que não tenha havido intercorrência neste período com o militar avaliado, caso em que deverá ser providenciado novo laudo.

O edital prevê saneabilidade e remarcação apenas para os candidatos que apresentassem o laudo irregular, em desobediência aos itens acima, mas nunca no caso de sua não apresentação, o que é também corroborado pelo item 7.4.11 quando prescreve situação de compatibilidade, verbis:

7.4.11. Somente serão submetidos ao TAF aqueles candidatos que apresentarem inspeção de saúde regular e laudo cardiológico compatível e válido para tal atividade física.

Seria deverás irrazoável e, maxime, atentatória à isonomia, a previsão de remarcação perquirida pelo agravante, porquanto
desvirtuaria
a atividade vinculante do examinador/administrador
de exercer o juízo de admissibilidade de um documento sem o prévio conhecimento de seu teor, porquanto o edital fala em compatibilidade, entendida como conformidade existencial do laudo com as regras do certame.

C
om efeito, agiu com acerto o togado primevo em indeferir a liminar perquirida pelo impetrante.

Por todo exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
- 7.4.12.1 Caso o militar não apresente o laudo cardiológico na forma do item anterior, a CPATAF poderá, por uma única vez, reagendar aplicação do TAF, para que o candidato possa providenciar o saneamento da questão. Neste caso, a CPATAF comunicará formalmente ao candidato a nova data do teste, a qual deve ser anterior à data da publicação do resultado final do processo seletivo para o CHS/2020.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR (CAS/2020). REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LAUDO MÉDICO CARDIOLÓGICO NÃO APRESENTADO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECISÃO MANTIDA.

1.
O princípio da vinculação ao edital, consectário das regras matriciais de legalidade e moralidade da Administração Pública, determina, em síntese, que todo os atos que regem o seletivo público lhe devem estrita obediência, vinculando, em caráter recíproco, o Poder Público e candidatos, salvo previsões que conflitem com as regras e princípios de ordem legal e constitucional.

2. Nos termos do item
7.4.12.1
do edital de processo seletivo de curso de aperfeiçoamento de Sargentos da polícia militar (CAS/2020), a
possibilidade de reagendamento
do Teste de Aptidão Física (TAF) é restrita
as hipóteses de eventual irregularidade quando ausente averbação de indicação de aptidão do candidato para
sua
realização, caducidade do laudo ou existência de intercorrência
médica
dentro de seu prazo de validade,
não ocorrendo previsão para a hipótese de
não apresentação do
laudo médico cardiológico na data previamente agendada
pelo edital.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.